Tribunal: TJES
Processo: 5004015-25.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. De uma análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada.

2
. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão.

3
. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”.

4
. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004015-25.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JUDITH RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CIÊNCIA A RESPEITO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS. CIRCUNSTÂNCIAS QUE INFIRMAM A ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO A RESPEITO DA MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Da análise das razões recursais e dos elementos probatórios acostados aos autos, extrai-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, mostra-se, por ora, infirmada.

2
. Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito BMG, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão.

3
. Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários, comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022. No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”.

4
. Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC).

5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por

JUDITH RODRIGUES DE OLIVEIRA

contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, que, em sede de “ação revisional c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” que move em face do
BANCO BMG S.A.
, indeferiu a tutela de urgência antecipada pleiteada na inicial.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do agravo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação ajuizada pela ora agravante pleiteando a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o Banco demandado, sob a alegação de que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois acreditava se tratar da modalidade “empréstimo consignado”.

Ao apreciar o pedido de antecipação de tutela recursal, proferi decisão negando o pleito, alicerçada nos seguintes fundamentos:

“De uma análise sumária das razões, própria desse momento recursal, verifica-se que a tese sustentada pela agravante, no sentido de que foi induzida a erro na contratação do mútuo bancário, na modalidade cartão de crédito consignado, o que evidenciaria o vício de consentimento, demanda dilação probatória, inviabilizando-se, sob tal prisma a concessão da tutela de urgência pretendida.

Isto porque, em que pese ser cediço que a modalidade de contratação de reserva de margem consignado possa alcançar um viés abusivo, verifico que nos presentes autos não restou comprovada a alegação de vício de consentimento.

Outrossim, a ausência de juntada do contrato firmado entre as partes também impede a aferição de possível abusividade.

Nota-se, ainda, que a agravante admite a contratação do negócio jurídico litigioso, bem como a disponibilização, em seu favor, do valor do contrato avençado, pretendendo, em sede de tutela de urgência, que seja determinado ao agravado que se abstenha de descontar qualquer quantia sobre seus proventos de aposentadoria para a amortização do saldo devedor, que, no seu entender, já estaria adimplido. O referido argumento, muito embora não passe despercebido a longa duração do vínculo jurídico questionado, não resta evidenciada pela prova documental juntada aos autos (extrato do empréstimo consignado e histórico de créditos), notadamente em se considerando o reconhecimento da existência da contratação e o pagamento mensal do valor mínimo das faturas do cartão de crédito consignado”.

Neste momento, não vislumbro razões para alterar a compreensão antes firmada, na medida em que os elementos probatórios adicionais carreados aos autos de origem durante a tramitação do presente recurso indicam que a agravante, de fato, tinha ciência de que estava contratando o serviço “cartão de crédito consignado”.

Com efeito, o Banco agravado anexou aos autos a gravação do contato telefônico realizado pela agravante, na qual é possível verificar que a recorrente apresenta insatisfação por não ter recebido, até então, o seu cartão de crédito, ao passo em que solicita informações sobre os documentos que estariam faltando para o envio do cartão (ID. 26110691).

Além disso, a instituição financeira agravada juntou as faturas do cartão de crédito consignado nos autos originários (ID. 26110692), comprovando a efetiva utilização do cartão para compras em agosto de 2019, agosto de 2020, agosto e novembro de 2021 e durante todo o ano de 2022.

No ponto, destaca-se que a jurisprudência pátria tem se inclinado a considerar que a efetiva utilização do cartão pelo consumidor é incompatível com a alegação de que desconhecia se tratar de “cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC”. A propósito, vejamos precedentes deste e de outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. REQUISITO DO ART. 300, CPC NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA. 1. Embora tenha se alegado induzimento ao erro e falha no dever de informação, pela celebração de contrato de adesão a cartão de crédito consignado, de acordo com os elementos probatórios produzidos e colacionados até o momento, o banco demonstrou não apenas a existência de contrato de adesão a cartão de crédito consignado com autorização para desconto em folha de pagamento/benefício previdenciário devidamente assinado, mas
também cópia de faturas detalhadas e documentos que demonstram a utilização do cartão pelo consumidor para compras, crédito, e inclusive, pagamento de algumas faturas, o que afasta a alegação de desconhecimento dos termos da contratação do cartão consignado ou induzimento ao erro
. 2. Não preenchido o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 CPC, deve-se revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos, e para que o banco deixasse de incluir o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito. 3. Recurso provido. (TJES. A.I nº 5000186-36.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: Desª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 16/May/2023).

CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de valores e indenização por dano moral - Cartão de crédito consignado alegadamente contratado mediante vício de consentimento - Defeito no negócio jurídico não comprovado -
Fato incontroverso e prova documental de utilização do cartão de crédito consignado pelo autor para realização de saques
– Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1014749-51.2023.8.26.0405; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/03/2024; Data de Registro: 27/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À CONTRATAÇÃO - APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS RELATIVA AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CABIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
O desconto realizado em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável (RMC), para garantir o pagamento mínimo de cartão de crédito, somente é legal quando comprovada a contratação e efetiva utilização do cartão.
Ante a não desincumbência do réu do seu ônus de comprovar ter a parte autora efetivamente contratado cartão de crédito consignado, demonstrando os documentos dos autos que, na realidade, se trata de contratação de empréstimo consignado, deve ser aplicada à operação a taxa média de mercado de juros remuneratórios relativa à contratação de empréstimo consignado, considerada a data da celebração da avença. O sentimento de angústia sofrido pela parte autora em razão de descontos em sua remuneração relativos a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado, cujos juros são bem superiores a um empréstimo consignado comum, comprometendo seus rendimentos, supera os meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.208881-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. INTENÇÃO DA AUTORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL.
PROVA DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUE E COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS EMPRESARIAIS. USO ORDINÁRIO QUE EXCLUI A FINALIDADE ORIGINÁRIA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
. CONSUMIDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR, AINDA QUE MINIMAMENTE, O DEFEITO NA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 330 DO TJRJ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (0020461-08.2021.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). EDUARDO DE AZEVEDO PAIVA - Julgamento: 27/03/2024 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM)

Portanto, não há que se falar na reforma da decisão recorrida, uma vez que, ao menos por ora, a agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela provisória de urgência antecipada (art. 300, CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.